Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante manifeste-se acerca da litigância de má-fé e sobre os documentos apresentados em contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46